Tribunal: STF
Processo: RMS 36361
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O prévio esgotamento das instâncias exige que a matéria decidida monocraticamente seja submetida à apreciação do colegiado, o que se verifica, no caso de mandado de segurança decidido pelo relator, com a interposição de agravo interno. Não atendido esse requisito de recorribilidade, inviável o recurso ordinário. Precedentes.



    2. Ainda que superado esse óbice, não se verifica o vício de competência apontado pelo recorrente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.